Tribunal: TJDFT
Processo: 0744720-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744720-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO HENRIQUE HONORIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de sentença deflagrado por Paulo Henrique Honório da Silva, em que o d. juízo a quo, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 73739092 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma o agravante que o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal- SIND-ATRS ajuizou a ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, em fase de cumprimento individual de sentença, visando à satisfação da obrigação de fazer cominada à Fazenda Pública consistente na concessão de 5 (cinco) dias de abono de ponto aos servidores plantonistas. Argumenta que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 22/04/2014, enquanto que o presente cumprimento individual de sentença foi deflagrado em 20/08/2020, ou seja, quando ultrapassado o prazo prescricional quinquenal (Decreto no 20.910/32). Subsidiariamente, argui a inexistência de abono a ser ressarcido. Isso porque, embora o agravado alegue ter direito a 7 abonos anuais, tendo em vista ter sido deferido apenas parte do abono nos anos de 2010 a 2012, deve ser levada em consideração a informação constante do ofício de ID 73658005, a qual não corrobora a tese autoral. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, em 25/04/16, deu início ao cumprimento da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, transitada em julgado em 07/05/14, que reconheceu o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos do art. 151 da LC 840/2011. Ocorre que, em 14/07/2017, aquele juízo chamou o feito à ordem nos seguintes termos: Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifico que não há título executivo constituído, o que impede a execução por quantia. O acórdão[1] que reformou a sentença desse juízo assim decidiu: "Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF - SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013" Desse modo, não há que se falar em conversão obrigatória em pecúnia. Cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu também o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação àqueles que preencheram os requisitos suso mencionados. No entanto, ressalta-se que demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia. Assim, revogo a decisão de fls. 865/869. Intimem-se. Brasília - DF, sexta-feira, 14/07/2017 às 18h01. (ID 70441453 – grifo nosso) Dessa forma, cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação. Caso demonstrada a impossibilidade de gozo, caberá a conversão em perdas e danos, desde que comprovada individualmente a necessidade de conversão em pecúnia. Com efeito, considerando que a obrigação de pagar decorre da impossibilidade de ser atendida a obrigação de fazer, tem-se que o anterior requerimento para cumprimento da sentença coletiva interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, o que afasta a alegada prescrição. Ultrapassado o ponto, depreende-se dos autos de origem que, a despeito de a parte autora afirmar, na petição inicial, a existência de abonos não gozados, os quais devem ser convertidos em pecúnia, sendo 1 em 2012, 4 em 2013 e 2 em 2014, toda a documentação apresentada se refere a pessoa diversa, Rogério Ferreira da Silva. Noutro giro, embora o Distrito Federal alegue inexistir abono a ser ressarcido, o ofício a que faz menção (ID 73658005), emitido pela Diretoria Técnica de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, não confirma a tese expendida, senão, veja-se: 1 - Em atenção ao Despacho - SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (47236792), informamos acerca dos abonos de ponto anual referentes ao servidor PAULO HENRIQUE HONORIO DA SILVA, Agente Socioeducativo, matrícula n° 02204827, admitido em 06/07/2012. De acordo com o registro constante do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, temos o seguinte: &gt; 2013: 25/08 (01 dia) &gt; 2014: 06/02 (01 dia) &gt; 2015: 16/08 e 28/08 (02 dias) Extrai-se, portanto, do documento mencionado que não foram gozados, pelo exequente, 4 abonos de ponto em 2013, 4 em 2014 e 3 em 2015, nos termos da decisão ora impugnada. Desse modo, o indeferimento da liminar vindicada é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, bem como para que promova a regularização de sua representação processual, considerando que a procuração acostada ao ID 70439382 dos autos de origem se refere a pessoa diversa. Publique-se. Intimem-se. [1] Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125 Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora